Tribunal: TJSP
Processo: 1030039-37.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu provimento ao recurso da embargante – Alegação de contradição - Descabimento – Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC - Embargos infringentes – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030039-37.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ANDRÉ LUIZ VIANA BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030039-37.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1030039-37.2019.8.26.0053/50000
Embargante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado: ANDRÉ LUIZ VIANA BORGES
Voto n.o 14.653 Jr*
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO V. acórdão que deu
provimento ao recurso da embargante
Alegação de
contradição - Descabimento
Ausentes quaisquer das
hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC - Embargos
infringentes Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do artigo 1.022, do
NCPC, sustentando que o v. acórdão incorreu em contradição, visto que o
concurso público já se encontra encerrado, com todos os candidatos
empossados, não havendo como se atender à determinação judicial. Assim,
pugna pelo seu esclarecimento e provimento, impingindo-se-lhes efeitos
infringentes do julgado.
Manifestação do embargado a fls. 37/40.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Dispõe o art. 1.022, do NCPC, in verbis, que:
“Art. 1.022: Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030039-37.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Não se verificam tais hipóteses no caso, mesmo porque a
embargante sequer as elencou em seu recurso, o que demonstra o seu mero
inconformismo, pretendendo impingir aos embargos efeito infringente do
julgado, situação esta que é inadmissível tanto na vigência do antigo código,
quanto na do atual.
O v. acórdão enfrentou a questão posta nos presentes
embargos (fls. 1.061/0.066), observando que, à época do ajuizamento da
ação, bem como do proferimento da r. sentença de primeiro grau, persistia o
interesse de agir do embargado, eis que o prazo de validade do concurso
ainda não havia expirado.
Ademais, os documentos de fls. 15/35 comprovam
apenas a classificação dos candidatos, mas não que foram todos efetivamente
empossados, tal como alega a embargante.
Ainda que assim não fosse, possível seria a reintegração
do embargado em concurso público posterior, na mesma fase em que se
encontrava, tal como esclarecido a fls. 1.063/1.064.
Finalmente, descabido é o pedido de julgamento imediato
da lide, sob pena de nulidade, posto que estaria violado o princípio do duplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030039-37.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
grau de jurisdição, com patente supressão de instância.
Por tais razões, verifica-se, claramente que a pretensão da
embargante, na verdade, é a de reconsideração da decisão atacada, o que é
inadmissível no caso.
Aliás, neste sentido, esta Colenda Sexta Câmara de
Direito Público assim julgou caso análogo:
“Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se
admite, ela não comporta acerto pela via eleita. Embargos
adquirem natureza infringente, insuscetível de acolhimento.
Pretende-se,
verdadeiramente,
reapreciação
do
tema
nos
quadrantes que almeja, mas 'não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que a pretexto de esclarecer ou
completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo.' (RTJ
90, 659; RSTJ 109/365; RT 527/240).
Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas,
omissões ou contradições no julgado. Não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED MS REsp 14.124-
DF, in DJ-e de 11.02.11).
De outra parte, '... doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas
apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal, outro recurso para a correção do erro
cometido.' (grifei STJ REsp no 1.77-SP Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO j. de 13.03.90 DJU de 09.04.90, p. 2.745, no mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030039-37.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
5
sentido: EDcl. nos EDcl. no AgRg. no Ag. no 253.727-SP Rel. Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS j. de 07.08.01 DJU de
08.10.01, p. 168 e EDcl. no AREsp. no 204.565 Rel. Min. SIDNEI
BENETI DJU de 23.11.12), qualidades que o acórdão ora em
reexame não apresenta, restando sempre abertas, em tese, as
portas das instâncias especial e extraordinária.
Exauriu-se a prestação jurisdicional de segundo grau com o v.
aresto embargado. Qualquer alteração do que lá restou decidido
só será possível pelas vias processuais cabíveis, nessas não se
incluindo, como é óbvio, os embargos de declaração.” (Embargos
de Declaração n.o 0050054-88.2012, Rel. Des. Evaristo dos Santos,
j. 23/09/2013).
Dessa forma, de rigor a rejeição dos embargos
declaratórios, diante do seu efeito puramente modificativo.
Ressalta-se que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
considerando-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional invocada pelas partes, inclusive nos presentes embargos
declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
SILVIA MEIRELLES
Relatora